Tribunal: TJPA
Processo: 0021899-24.2018.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÃNCIA DO JUÃZO DA 2Âª VARA CRIMINAL DE BELÃM PARA PROCESSAR E JULGAR, POR CONSIDERAR QUE O CRIME PRATICADO Ã COMUM E NÃO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. DENÃNCIA AINDA NÃO OFERECIDA PELO MINISTÃRIO PÃBLICO. Ã sabido que a opinio delicti do MinistÃ©rio PÃºblico nÃ£o pode ser objeto de valoraÃ§Ã£o do JuÃzo atÃ© que se apresente denÃºncia (contra cujo recebimento, aliÃ¡s, sequer cabe recurso); portanto, verificada pelo autor da aÃ§Ã£o a possibilidade de imputar ao rÃ©u crime doloso contra a vida, sÃ3 resta mesmo a remessa dos autos Ã Vara do JÃºri, especializada desta Capital onde sÃ£o processados os crimes de tal natureza â e a cujos Promotores de JustiÃ§a incumbe o oferecimento de denÃºncia ou nÃ£o. VÃª-se que, inexiste propriamente dito, a declaraÃ§Ã£o de âincompetÃªnciaâ. A decisÃ£o recorrida apenas deu andamento processual adequado Ã mudanÃ§a de opiniÃ£o do autor da aÃ§Ã£o penal, que nÃ£o tinha atribuiÃ§Ã£o para oferecer denÃºncia (nem a vara comum teria competÃªncia para apreciÃ¡-lo). Consequentemente, incabÃvel o RESE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº____________________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0021899-24.2018.8.14.0401
COMARCA: BELÉM/PA
RECORRENTE: GIOVANNI RICARDI CHAVES MAIORANA
ADVOGADOS: ROBERTO LAURIA (OAB/PA 7388) E OUTROS.
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR, POR CONSIDERAR QUE O CRIME PRATICADO É COMUM E NÃO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
É sabido que a
opinio delicti
do Ministério Público não pode ser objeto de valoração do Juízo até que se apresente denúncia (contra cujo recebimento, aliás, sequer cabe recurso); portanto, verificada pelo autor da ação a possibilidade de imputar ao réu crime doloso contra a vida, só resta mesmo a remessa dos autos à Vara do Júri, especializada desta Capital onde são processados os crimes de tal natureza - e a cujos Promotores de Justiça incumbe o oferecimento de denúncia ou não. Vê-se que, inexiste propriamente dito, a declaração de ¿incompetência¿. A decisão recorrida apenas deu andamento processual adequado à mudança de opinião do autor da ação penal, que não tinha atribuição para oferecer denúncia (nem a vara comum teria competência para apreciá-lo). Consequentemente, incabível o RESE.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos em
não conhecer do recurso
determinando a remessa dos autos à 4ª Vara do Tribunal do Júri, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 2ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de GIOVANNI RICARDI CHAVES MAIORANA, impugnando a r. decisão proferida (fls. 337/339) pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém que acatou manifestação ministerial e se julgou absolutamente incompetente para apreciar o feito em razão da matéria e declinou a competência para uma das Varas do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 5º inciso XXXVIII, alínea ¿d¿ da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida

Consta nos autos do Inquérito Policial nº 00002/2018.117652-0, que no dia 27/09/2018, aproximadamente, às quatro horas e trinta minutos, o recorrente conduzia o veículo automotor Jeep Compass, Placa QEW-0101, em alta velocidade e de forma desgovernada, colidiu na traseira de um veículo que estava ao final da fila de um ponto de táxi, na Av. Gentil Bittencourt, próximo à Travessa Castelo Branco, em frente Boate R4, que ocasionou a morte de Gabriela Cristina Jardim da Costa e Alexandro Guedes da Silva e lesionou outras duas vítimas.

Segundo informações, após a colisão, o recorrente saiu do carro com sinais de embriaguez, apresentando voz embargada, olho vermelho e andar cambaleante.

A autoridade policial, na conclusão do inquérito, incutiu que o recorrente incorreu nas sanções punitivas do art. 303, §2º, da Lei nº 9.503/97, c/c art. 70 do Código Penal.

Então, o MM. Juízo da 1ª Vara dos Inquéritos Policiais da Capital, após a conclusão do Inquérito, determinou o encaminhamento dos autos à Central de Distribuição do Fórum Criminal, sendo o mesmo distribuído para a 2ª Vara Criminal de Belém, que remeteu para o Ministério Público ¿para os devidos fins¿.

Recebidos os autos no Ministério Público, o 1º Promotor de Justiça Criminal, Dr. Aldir Jorge Viana da Silva, às fls. 326/331, considerando a gravidade do sinistro provocado pelo recorrente e diante do fato de estar dirigindo em alta velocidade e supostamente embriagado, conforme relatos de testemunhas, entendeu que o recorrente cometeu homicídio na forma dolosa, visto que comprovado o dolo eventual do agente, devendo a competência ser declinada para o Juízo Natural, o Tribunal do Júri.

O advogado do recorrente manejou recurso em sentido estrito, e, em suas razões, às fls.365/383, requer o reconhecimento da competência do juízo da 2ª Vara Criminal de Belém para processar e julgar, por considerar que o crime praticado é comum e não delito doloso contra a vida. Subsidiariamente, requer que os autos sejam remetidos ao órgão acusador para que este possa dirimir o conflito de atribuição, por analogia ao art. 28, do CPP c/c art. 18, X, lei Orgânica do Ministério Público do estado do Pará c/c art. 10, X, lei nº 8.625/93, para que somente após essa solução, seja decidido acerca da competência do juízo.

Em contrarrazões (fls. 384/388) o Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida in totum a decisão de Declínio de Competência.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão na qual declinou a competência para uma das Varas do Tribunal do Júri, às fls. 398/400, ressaltando que ainda não há ação penal em curso, eis que ainda não foi ofertada denúncia e que não há qualquer conflito de atribuições entre Promotores de Justiça. E ainda, que por tratar-se de inquérito policial concluído, não há que se falar em declaração de incompetência propriamente dita, visto que a decisão impugnada é de cunho administrativo.

A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer as fls. 418/428 da lavra do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que se pronunciou pelo não conhecimento do recurso em sentido estrito, por não preencher os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mas sugere que este E. Tribunal, ex officio, confirme a decisão prolatada pela Juíza da 2ª Vara Criminal e encaminhe os autos para 4ª Vara do Tribunal do Júri de modo que o Juízo abra ¿vistas¿ ao Promotor de Justiça a ela vinculado, para os devidos fins.

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

Insurge-se o recorrente contra a r. decisão de fls. 337/339 que a pedido do Ministério Público atuante na 2ª Vara Criminal desta Capital, encaminhou os autos à uma das Varas do Tribunal do Júri.

Entendeu o Ministério Público, exercendo sua função constitucional prevista no artigo 129, inc. I, da Constituição Federal, que o fato investigado nos autos tipifica o crime de homicídio doloso, visto que entende comprovado o dolo eventual do agente, motivo pelo qual deveria o processo ser encaminhado ao Juízo do Tribunal do Júri, competente para o feito.

O magistrado a quo, titular da 2ª Vara Criminal de Belém, acatou a manifestação de fls. 326/331, por tratar-se, ainda de inquérito policial, no qual possui ¿valor informativo, cuja finalidade é fornecer ao detentor do direito de ação os elementos necessários para a propositura (ou não) da ação penal¿; respeitando o entendimento de que no sistema acusatório a
opinio delicti
é atribuição da acusação, de modo que cabe ao Ministério Público, nas ações penais públicas formar a convicção sobre o crime.

No presente caso, o magistrado titular da 2ª Vara Criminal de Belém não poderia obrigar o membro do Ministério Público a oferecer denúncia por crime que entende não correspondente aos fatos, sob pena de violar a independência funcional prevista no artigo 127, § 1º, da Constituição Federal.

É sabido que a
opinio delicti
do Ministério Público não pode ser objeto de valoração do Juízo até que se apresente denúncia (contra cujo recebimento, aliás, sequer cabe recurso); portanto, verificada pelo autor da ação a possibilidade de imputar ao réu crime doloso contra a vida, só resta mesmo a remessa dos autos à Vara do Júri, especializada desta Capital onde são processados os crimes de tal natureza - e a cujos Promotores de Justiça incumbe o oferecimento de denúncia ou não.

Vê-se que, inexiste propriamente dito, a declaração de ¿incompetência¿. A decisão recorrida apenas deu andamento processual adequado à mudança de opinião do autor da ação penal, que não tinha atribuição para oferecer denúncia (nem a vara comum teria competência para apreciá-lo). Consequentemente, incabível o RESE.

Assim o magistrado a quo, ao revisar sua decisão, esclarece, à fl. 399:
¿Necessário ressaltar que embora a decisão impugnada tenha declinado a competência para outra vara, a mesma somente se deu em razão da inexistência de outro mecanismo capaz de determinar que os autos fossem remetidos para outro promotor de justiça fazer sua análise sobre os fatos e sobre sua atribuição.
Somente após o encaminhamento dos autos para outro promotor com atribuição diversa, e desde que o promotor de justiça com atribuição para crimes dolosos contra a vida entendesse que não se tratava de crime de sua atribuição, o conflito deveria ser solucionado pelo PGJ¿

Sobre o tema em voga, ensina o eminente Jurista Afrânio da Silva Jardim:
¿Inexiste possibilidade de conflito de competência ou jurisdição na fase inquisitorial, pela própria natureza dos atos que aí são praticados. Ficam expressamente ressalvadas as hipóteses de jurisdição cautelar, como, por exemplo, a decretação de prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória (contracautela).
O simples fato de os Juízes, no inquérito, terem encaminhado os respectivos autos, a requerimento do MP, para outro órgão judicial não implica em afirmar ou negar sua competência, tratando -se de despachos de mero expediente ou ordinários. Note-se que o art. 109 do CPP permite que o juiz declare sua incompetência `em qualquer fase do processo¿, não do inquérito policial.¿ (JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal. 10. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 225 e ss.)

Não bastasse isso, está claramente prejudicada a pretensão defensiva, já que os autos nem sequer foram encaminhados para manifestação do promotor de justiça atuante junto à Vara do Tribunal do Júri da Capital.

Acerca do tema, colaciono a seguinte jurisprudência:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA CUJA DEFINIÇÃO DEPENDE DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA, PELA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DO JUDICIÁRIO.
NÃO PODE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR POR QUAIS CRIMES OS INDICIADOS DEVEM SER DENUNCIADOS, A FIM DE PREESTABELECER UMA COMPETÊNCIA. DECIDIR SOBRE OS TERMOS DA DENÚNCIA CABE AO ÓRGÃO ACUSADOR, QUE É O AUTOR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA; SOMENTE DEPOIS DE OFERTADA ESSA É QUE O JUÍZO PODE DECIDIR SOBRE A SUA VIABILIDADE E, CONSEQUENTEMENTE, EVENTUAL COMPETÊNCIA DAÍ DECORRENTE. CASO CONCRETO EM QUE AO JUÍZO SUSCITANTE, EM VEZ DE SUSCITAR ¿CONFLITO DE JURISDIÇÃO¿ (ESPERANDO QUE ESTE TRIBUNAL DECIDISSE SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE CRIME CONTRA VIDA), INCUBIA DETERMINAR QUE OS AUTOS RETORNASSEM AO JUÍZO ANTERIOR (AFINAL, O PROMOTOR COM ATRIBUIÇÃO PARA DENUNCIAR POR CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA O SOLICITOU, AO ENTENDER INEXISTENTE TAL DELITO); E, CASO HOUVESSE DISCORDÂNCIA INTERNA, COM O PROMOTOR ATUANTE NO JUÍZO SUSCITADO CONSIDERANDO INDEVIDO O POSICIONAMENTO DO COLEGA ATUANTE NO JUÍZO SUSCITADO CONSIDERANDO INDEVIDO O POSICIONAMENTO DO COLEGA ATUANTE NO JUÍZO SUSCITANTE,
A QUESTÃO TERIA DE SER SOLVIDA INTERAMENTE. LOGO, O CONFLITO DE JURISDIÇÃO É MANIFESTAMENTE DESCABIDO, POIS SÓ DEPOIS DE OFERTADA UMA DENÚNICIA PODE O JUDICIÁRIO, AO DECIDIR SOBRE A VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO, SE PRONUNCIAR SOBRE A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL, NÃO HAVENDO COMO DETERMINÁ-LA POR ORA (NÃO SEM VIOLAR O SISTEMA ACUSATÓRIO).
CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO. (CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 70082108317, CNJ: 0182740-52.2019.8.21.7000, 2ª CÂMARA CRIMINAL, JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAXIAS DO SUL- SUSCITANTE E JUÍZO DO JECRIM DA COMARCA DE CAXIAS DO SUL - SUSCITADO.

O eminente Procurador Justiça, Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, esclarece em seu parecer, às fls. 418/428, que não há que se falar, no presente momento em fixação de competência, conforme se depreende do seguinte trecho da manifestação:
¿Ora, sendo persecutório o ato a ser praticado, e exclusivo do Ministério Público, com independência funcional (art. 127, §1º da CF), não pode se admitir que o órgão jurisdicional, antes de iniciada a ação penal, decida sobre competência, visto que a análise de tal matéria ainda lhe é defesa.
Aliás,
admitindo-se o contrário estaria ferida de morte a autonomia dos membros do Ministério Público
, pois a atribuição ministerial seria ditada pelo Juiz oficiante, o que é inconcebível em nosso sistema processual penal, estruturalmente acusatório, no qual estão perfeitamente definidas as funções de acusar, de defender e de julgar,
sendo vedado ao Juiz proceder como órgão persecutório
.
(...)
Sendo assim, estando diante de um inquérito policial, não há, ainda evidentemente, processo instaurado, sequer ação penal iniciada. Nestas condições, os despachos exarados em um procedimento investigatório
se revestem de caráter eminentemente administrativo
(salvo as medidas de caráter cautelar), não podendo ser considerados atos jurisdicionais, nem gerar, por conseguinte, qualquer vinculação de do ponto de vista da competência processual.¿

Destaco que o direito do recorrente a suscitar em sua defesa a competência do juízo ao qual entende ser competente para processar e julgar ação não precluiu, posto que ainda não foi iniciada a ação penal, estando, portanto, preservado o direito em atacar o tema, mas no momento processual oportuno e não na fase de conclusão do inquérito policial.

Pelas razões expostas, compartilhando do entendimento de que a decisão vergastada é de cunho meramente administrativo, não se enquadra as presentes razões recursais no rol das hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
determinando a remessa dos autos à 4ª Vara do Tribunal do Júri, nos termos acima expostos.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desª
Maria
Edwiges
Miranda
Lobato
Relatora